Tribunal: STF
Processo: Rcl 60482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Sérgio Olivo, em face de decisão da 3ª Turma Recursal de Florianópolis/SC, proferida nos Autos nº 0300104-49.2019.8.24.0020.



    2. A parte reclamante alega não haver justificativa para ser negado conhecimento ao recurso extraordinário, porquanto há repercussão geral no caso pelo indeferimento de prova testemunhal presencial lícita. Sustenta que o deslinde da causa não demanda o reexame da legislação infraconstitucional ou do acervo probatório dos autos, uma vez que houve nítida violação ao direito de produzir provas. Afirma que houve aplicação inadequada dos Temas 660 e 800 ao caso concreto, e que não houve a remessa dos autos do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para análise e julgamento. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo na origem (Autos nº 0300104-49.2019.8.24.0020), até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação, a fim de admitir o recurso extraordinário, devendo este ser conhecido e provido, para reconhecer a prova testemunhal presencial.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. A pretensão não merece ser acolhida.



    6. A norma do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 prevê parâmetros quanto ao cabimento de reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. A par do mencionado dispositivo legal, esta Corte também traçou parâmetros, quais sejam: (i) o prévio esgotamento das instâncias ordinárias; (ii) a demonstração de teratologia da decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte . Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido



    (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA . PRECEDENTES. 1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015. 2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica , já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO



    (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA . DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau. 



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. 



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 23.923-AgR, de minha relatoria). 



    7. No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que a Corte de origem já julgou o agravo interno interposto pela parte ora reclamante contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    8. Quanto ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, há de se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto.



    9. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante pelos seguintes fundamentos:



    Desta forma, o recorrente alega ter havido afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do não reconhecimento da prova testemunhal e a não aplicação devida da inversão do ônus da prova.



    Ocorre que o STF, quando do julgamento do ARE 748371, reconheceu a inexistência de repercussão geral quando a controvérsia se der por suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660).



    Transcreve-se:



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)



    Além disso o STF, ao julgar o Tema 800, reconheceu pela ausência de repercussão geral na análise da viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei nº 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado.



    A propósito:



    PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF.



    2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    Quanto à matéria de fundo, busca a recorrente a rediscussão do contexto fático-probatório constante nos autos, o que não se admite por meio do recurso extraordinário (Súmula 279 do STF).



    3. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.



    10. Dessa forma, há perfeita adequação do entendimento da Turma Recursal à tese fixada no Tema 800, no sentido da inexistência de Repercussão Geral na análise dos recursos extraordinários interpostos contra acórdão dos Juizados Especiais Cíveis.



    11. Ademais, constata-se igualmente correta a decisão reclamada no que diz respeito à aplicação do Tema 660. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371-RG, fixou tese de repercussão geral no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:



    Tema-RG 660: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    12. Nesse contexto, a decisão reclamada decidiu a controvérsia com base em entendimentos colegiados desta Corte. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão reclamada, o que impede o prosseguimento da reclamação. Vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral. 3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral. 4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 45.575-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 34.553-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator